Tribunal: TJSP
Processo: 1018985-30.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DESERÇÃO – Autor que, por beneficiário da gratuidade, está isento do recolhimento do preparo – Preliminar repelida.

CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO - Revisão c/c pedido de indenização por dano moral – Ação julgada improcedente – Insurgência – Descabimento – Cálculos elaborados através da calculadora do cidadão que não se prestam para comprovar a abusividade arguida, já que não

Ementa:
*DESERÇÃO – Autor que, por beneficiário da gratuidade, está isento do recolhimento do preparo – Preliminar repelida.

CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO - Revisão c/c pedido de indenização por dano moral – Ação julgada improcedente – Insurgência – Descabimento – Cálculos elaborados através da calculadora do cidadão que não se prestam para comprovar a abusividade arguida, já que não considera o CET – Valor da divida, ainda que aparentemente exorbitante, que decorre de sua inadimplência confessada ao longo de três anos, onde permitiu a incidência mês a mês de juros remuneratórios, moratórios, multa e IOF – Por fim, além de a taxa média de mercado indicada para justificar a adequação pretendida não se aplicar ao caso em tela (crédito rotativo), quando teve oportunidade legal não postulou pela produção de prova pericial, preferindo o julgamento antecipado da lide – Por fim, o credor tem o direito de negativar o nome daquele que lhe deve, inexistindo ilícito que lhe possa ser imputado – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*